Tribunal: TJSP
Processo: 2018317-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. COBRANÇA. PARCERIA AGRÍCOLA. A ação originária não está fundada em direito real sobre imóveis e sim em direito pessoal. Cláusula de eleição de foro entabulada livremente entre as partes. Validade. Ausência de prejuízo substancial à defesa e matéria passível de convenção entre as partes. Inteligência do art. 63 do CPC. Precedentes. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.